Tribunal: CARF
Processo: 10783.910781/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10783.910781/2009-82
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.193 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Recorrente
GRAMAFAL GRANITOS E MARMORES FALQUETO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
REMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A remissão disposta no art. 14 da Lei no 11.491/2009 não é matéria apreciável
pelo CARF no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS. PRECLUSÃO.
As matérias que não tenham sido expressamente combatidas por meio do
Recurso Voluntário devem ser consideradas definitivas, em razão ao princípio
da preclusão.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. SELIC.
Nos termos da súmula CARF no 154, deverá incidir a SELIC a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte tão
somente nos casos em que houver oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito presumido de IPI. Diante da inexistência do crédito pleiteado, não há
que se falar em oposição ilegítima.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relativo à remissão ou mesmo das matérias
que não foram expressamente rebatidas no referido recurso, e na parte conhecida, em lhe negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.910781/2009-82
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.193 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910781/2009-82

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 72/73 dos
autos:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação Eletrônica,
PER/DCOMP 35709.55314.301208.1.7.01-1684, onde o estabelecimento em epígrafe
solicita a compensação de débitos próprios com o saldo credor de IPI do
estabelecimento matriz relativo ao 4° trimestre do ano-calendário de 2004, no
montante de R$ 40.150,69, apurado segundo o art. 11 da Lei n°9.779, de 19/01/1999.
A essa Declaração de Compensação foram vinculadas as de n°
01445.84830.090109.1.7.01-0901 e 23231.34291.090109.1.7.01-0133.
A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, de que resultou o
Despacho Decisório de fl. 15, com o deferimento do saldo credor indicado
homologação parcial das compensações, fundamentando-se o ato nos seguintes
termos:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$40.150,69
- Valor do crédito reconhecido: R$ 3.569,99
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
35709.55314.301208.1.7.01-1684 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
01445.84830.090109.1.7.01-0901
23231.34291.090109.1.7.01-0133
Valor
devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/09/2009.

Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 01/09, onde vem argumentando, de inicio, que concorda com as glosas realizadas.
O primeiro ponto de discordância se refere ao Demonstrativo da Apuração Após
o Período de Ressarcimento e ao Saldo Credor de Período Anterior que "consta do
Despacho Decisório". A manifestante aponta erro nos créditos ajustados relativos aos
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.910781/2009-82
Acórdão n.o 3002-001.193
S3-TE02
Fl. 2

períodos de apuração de abril, maio e junho de 2005 e no débitos ajustados relativos
ao período de apuração agosto de 2005. Traz em sua manifestação de inconformidade
uma planilha denominada Demonstrativo de Apuração do Livro de Registro de
Apuração de IPI, concluindo, a partir de tal demonstrativo, que saldo credor do
período em análise era de R$ 40.967,10 e que não foi verificado no período após o
ressarcimento saldo credor inferior a este valor. Também argumenta que o Saldo
Credor de Período Anterior que "consta do Despacho Decisório" é diferente do valor
real, existindo erro na apuração feita pelo sistema.
Alega ainda que, devido a demora do fisco em apreciar o seu requerimento, o
seu saldo credor deveria ser corrigido pela taxa Selic. Por fim, vem argumentar que,
no caso de se considerar improcedente a correção do saldo credor, estaria obstada a
cobrança devido à remissão prevista no artigo 14 da Medida Provisória n°449/2008.
Ao final vem solicitar:
- que sejam ajustados os saldos credores de IPI do período anterior e posterior
ao período do ressarcimento, com a finalidade de se proceder A. correta apuração do
crédito;
- o reconhecimento do crédito com a conseqüente homologação da
compensação;
- a suspensão da cobrança dos débitos não compensados.
O contribuinte juntou, com a manifestação de inconformidade, os documentos de
fls. 11/69.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 71/80):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO.
APURAÇÃO
DO
SALDO
CREDOR.
CRÉDITO
JÁ
RESSARCIDO. EXCLUSÃO.
0 saldo credor já ressarcido deve ser excluído da apuração do saldo credor dos períodos
posteriores sob pena de se apurar erroneamente o valor a ser ressarcido.
IPI. ATIVO IMOBILIZADO. DIREITO AO CRÉDITO.
As aquisições de bens para o ativo imobilizado não garantem ao adquirente o direito de
se creditar do IN, já que tais bens não se enquadram no conceito de matéria prima,
produto intermediário ou material de embalagem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONET ÁRIA. TAXA SELIC
É incabível, por ausência de base legal, a atualização monetária de créditos do imposto,
objeto de pedido de ressarcimento, pela incidência da taxa Selic sobre os montantes
pleiteados.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.910781/2009-82
Acórdão n.o 3002-001.193
S3-TE02
Fl. 2,5

REMISSÃO. DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PAF.
A remissão é matéria atinente á cobrança, sendo certo que qualquer discordância
envolvendo a aplicação do instituto em comento deverá seguir o rito previsto na Lei n°
9.784/99.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 31/08/2012 (vide AR à fl. 82
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 01/10/2012, Recurso Voluntário (fls.
84/87).
Em seu recurso, o contribuinte afirmou reportar-se, integralmente, às suas razões
apresentadas na manifestação de inconformidade e aos documentos a ela anexos. Em seguida,
argumentou que a decisão recorrida não estaria correta por não ter sido aplicada a correção
monetária desde a data da transmissão do crédito até a data do despacho decisório. Assim, com a
aplicação da taxa Selic, remanesceria no presente caso um crédito para o contribuinte, o que
defendeu nos seguintes termos:
Dessa forma, o valor do credito solicitado de R$40.150,69, em 29/04/2005, deveria ter
sido corrigido pela taxa SELIC acumulada quando do recebimento do despacho
decisório em 21/09/2009, que seria no percentual de 61,49%, perfazendo o total de
R$64.839,35, menos o débito amortizado de R$64.584,80, ainda, sobra um saldo credor
a favor do contribuinte, que é de R$-254,55.
Alegou que o direito à correção monetária sobre créditos presumidos de IPI seria
reconhecido nas decisões dos órgãos administrativos. Por fim, reiterou seu argumento de que
eventual débito remanescente, até o limite de R$ 10.000,00, deveria ser remido por força do art.
14 da MP 449 de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.491 de 2009.
Ao final, pediu a correção monetária pela taxa Selic do crédito de R$ 40.150,69,
da data da transmissão até a data do despacho decisório, e o deferimento da sua manifestação de
inconformidade para que o crédito pleiteado seja corrigido e a compensação efetuada seja
concedida. Requereu a produção de todas as provas em direito admitidas.
Juntou documentos às fls. 89/103.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.910781/2009-82
Acórdão n.o 3002-001.193
S3-TE02
Fl. 3

Consoante acima narrado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário por meio do
qual, em que pese ter informado que se reportava, integralmente, às suas razões apresentadas na
manifestação de inconformidade e aos documentos a ela anexos, trouxe argumentos
relacionados, tão somente, à aplicação da atualização do crédito pretendido pela taxa SELIC e ao
instituto da remissão. Não trouxe qualquer argumento tendente a defender o mérito da presente
contenda, no que tange ao direito creditório pleiteado.
Nesse contexto, entendo que a simples menção às razões postas na manifestação
de inconformidade não é suficiente ao conhecimento das matérias ali postas que não tenham sido
sequer mencionadas no Recurso Voluntário. Nesse contexto, deixo de conhecer das matérias que
não tenham sido expressamente ventiladas no recurso interposto.
Passo, então, à análise das únicas matérias abordadas pelo contribuinte em seu
recurso.
No que tange à aplicação da atualização do crédito pleiteado pela taxa SELIC,
requereu o contribuinte que o valor do ressarcimento deferido fosse corrigido desde a
transmissão da PER/DCOMP, em 29/04/2005, até a data do despacho decisório, ocorrida em
21/09/2009.
Neste ponto, não há como se deferir o pleito do contribuinte. Embora ciente do
teor da súmula CARF no 154, que determina a incidência da taxa SELIC a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte nos casos de
oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido de IPI, é certo que esta se apresenta
inaplicável no caso vertente. Isso porque, não há oposição ilegítima. Da análise do despacho
decisório proferido, vê-se que o contribuinte não faz jus ao crédito requerido, visto que o seu
montante já havia sido utilizado pelo contribuinte antes mesmo da apresentação da
PER/DCOMP (a forma de utilização de tal crédito encontra-se descrita nas planilhas de fls.
17/19 dos autos). E esta conclusão restou mantida pela DRJ, a qual confirmou que o contribuinte
não fazia jus ao crédito pretendido, o qual já havia sido anteriormente utilizado pelo mesmo.
Verifica-se, ainda, que o contribuinte não trouxe em seu recurso qualquer
fundamento de combate à conclusão constante da decisão recorrida quanto ao mérito da
contenda, razão pela qual tem-se que esta matéria restou preclusa.
Nesse contexto, diante da inexistência de crédito, não há qualquer valor a ser
atualizado.
De outro norte, no que tange ao argumento de relativo à remissão, não tendo o
contribuinte trazido em seu recurso voluntário qualquer fundamento apto a abalar a conclusão
constante da decisão recorrida, transcrevo-a a seguir, adotando-a desde já como razão de decidir,
o que faço com fulcro no disposto no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF:
Quanto às alegações de que os débitos inseridos na declaração de compensação,
objeto deste processo, foram alcançados pela remissão prevista no artigo 14 da
MP 449, de 03 de dezembro de 2008 (convertida na Lei n° 11.491/2009), temos
que esta matéria é estranha ao ressarcimento e à compensação, não sendo,
portanto, de competência desta unidade de julgamento emitir juízo sobre o
tema.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10783.910781/2009-82
Acórdão n.o 3002-001.193
S3-TE02
Fl. 3,5

A remissão, como afirma a própria manifestante, é matéria atinente á cobrança,
sendo certo que qualquer discordância da manifestante que envolva a aplicação
do instituto em comento deverá seguir o rito previsto na Lei n° 9.784/99.
Lembre-se que a propositura de manifestação de inconformidade suspende a
exigibilidade do débito que se pretendia compensar e a efetiva cobrança
somente poderá ocorrer após o encerramento do Processo Administrativo Fiscal
(PAF), no caso de decisão desfavorável à manifestante. A partir deste momento
futuro poderá a manifestante suscitar a discussão sobre o enquadramento dos
débitos na remissão, discussão esta que, repita-se, não deverá ocorrer no bojo do
PAF.
Ou seja, não como se conhecer deste argumento, por faltar-nos competência para
tanto.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relativo à remissão ou mesmo das matérias
que não foram expressamente rebatidas no referido recurso, e na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital